Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731507-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA RECORRIDOS: DEPÓSITO DE BEBIDAS PIAUÍ LTDA, FRANCISCO AGOSTINHO FERNANDES, MAICO GURGEL FERNANDES, MATHEUS GURGEL FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DESACOMPANHADO DA INDICAÇÃO DO RESPECTIVO VÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. 1. O pedido de cassação deve ser formulado de acordo com a ordem de prioridades para a análise dos vícios supostamente contidos na decisão recorrida. 1.1 A análise do error in procedendo, que trata de vício apto a ensejar a cassação da r. decisão, precede a análise do error in judicando. 1.2 A formulação em cumulação subsidiária inversa, agregada à inexistência de qualquer indicação da causa de pedir recursal para o error in procedendo, enseja o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de cassação. 2. Incumbe ao executado o ônus de comprovar que o imóvel de sua propriedade constitui bem de família, na forma prevista na Lei n. 8.009/90, de modo a torná-lo imune à constrição judicial. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a proteção dada ao bem de família se estende ao único imóvel do devedor, ainda que este se encontre locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro bem alugado ou mesmo para garantir a sua subsistência. Súmula n. 468 do STJ. 3.1. Esta e. Corte, por outro lado, ao considerar a possibilidade de que o devedor pode dispor do bem e utilizar os valores como bem pretender, tem entendido pela possibilidade de se averbar a penhora na matrícula do imóvel a fim de que se evite a transferência do bem a terceiros e se frustrem as expectativas do credor acerca do adimplemento do débito. Ressalva, ainda, a impossibilidade da expropriação judicial do bem, ao fundamento de que a norma, na verdade, visa à proteção do direito de moradia, cabendo ao credor analisar a viabilidade de manutenção da penhora sem que haja a possibilidade de alienação do imóvel. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e na extensão conhecida, provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3°, inciso VI, da Lei 8.009/1990, afirmando a possibilidade de se conferir uma interpretação extensiva à norma, de modo a permitir medida executiva sobre o imóvel bem de família dos locatários, ao argumento de que estes ocupam a mesma posição do fiador na relação de direito material, qual seja, de devedores solidários; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, ressaltando a indevida aplicação da multa ante a inexistência de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, não comporta seguimento o apelo especial, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “ não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.328.723/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/12/2023). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3°, inciso VI, da Lei 8.009/1990, e 1.026, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em apreço, a partir da análise da certidão de ID 153295263 dos autos de origem, pode-se concluir que os agravados Maico e Matheus possuem, cada um, 33% (trinta e três por cento) do bem, fato corroborado pelas declarações de imposto de renda de IDs 50968938 e 50968939. É incontroverso que o imóvel se encontra locado a terceiro, conforme se extrai do ID 50968940. Não há notícia nos autos de que os agravados possuam outros imóveis. Por conseguinte, os executados se desincumbiram do ônus probatório que lhe cabiam, porquanto juntaram documentos que, a princípio, mostram-se idôneos para demonstrar a inexistência de outros imóveis registrados em seus nomes, bem como o caráter de bem de família do imóvel penhorado. Ressalte-se, nesse sentido, que o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a proteção dada ao bem de família se estende ao único imóvel do devedor, ainda que este se encontre locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro bem alugado ou mesmo para garantir a sua subsistência [...] possibilidade de se averbar a penhora na matrícula do imóvel a fim de que se evite a transferência do bem a terceiros e se frustrem as expectativas do credor acerca do adimplemento do débito. Ressalva, ainda, a impossibilidade da expropriação judicial do bem, ao fundamento de que a norma, na verdade, visa à proteção do direito de moradia, cabendo ao credor analisar a viabilidade de manutenção da penhora sem que haja a possibilidade de alienação do imóvel [...] Por conseguinte, apesar de se reconhecer a natureza de bem de família do bem dos executados, vislumbro a possibilidade de se determinar a penhora do imóvel localizado à SQS 402, Bloco L, Apartamento 302, Brasília – DF, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF, sob o no 80036, ressalvando-se a impossibilidade de sua expropriação judicial para pagamento do débito” (ID. 51579550). “No caso em apreço, observa-se que não se mostram aplicáveis o entendimento fixado nos Temas 708 e 1.127 do STJ, bem como na Súmula 549, também do Superior Tribunal de Justiça, porquanto partem da premissa de que o devedor é fiador do contrato, hipótese diversa da delineada nos autos, em que os embargados figuram como locatários, consoante se extrai do contrato particular de locação comercial acostado nos autos de origem [...] Com efeito, a matéria foi amplamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento contrário ao interesse da embargante, mas devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que, com a devida vênia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando de sua finalidade e, portanto, resta evidente o intuito manifestamente protelatório apto a atrair a incidência da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil” (ID. 54282065). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ . Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDEGAR STECKER, OAB/DF 9.012. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016